Tribunal: TJPA
Processo: 0801420-24.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801420-24.2021.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: ANDRE LUIZ PEREIRA DA SILVA, DENISE MOREIRA CABRAL, MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUSA, MARLY DE ALMEIDA PEREIRA, MARIA ELIZABETE SCALABRIN, PATRICIA BENTES LEAL, THIARA DA ROSA DUARTE, WALDIMEIRE MENDES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO TARDIA DE INCONSTITUCIONALIDADE COMO FUNDAMENTO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, sob o fundamento de inovação recursal, consubstanciada na ausência de impugnação específica à sentença e na introdução de alegação de inconstitucionalidade da progressão funcional prevista em legislação municipal. O agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática, por ausência de previsão legal e violação ao princípio da colegialidade, além de defender a cognoscibilidade da matéria por se tratar de questão de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão monocrática proferida sem submissão ao colegiado, por tratar de matéria supostamente não pacificada; e (
ii
) estabelecer se a alegação de inconstitucionalidade da progressão funcional, suscitada apenas em apelação, pode ser conhecida como matéria de ordem pública, afastando o óbice de inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932 do CPC/2015 autoriza o relator a decidir monocraticamente recurso quando a decisão se fundar em jurisprudência consolidada, sem que isso configure ofensa ao princípio da colegialidade, conforme também prevê o Regimento Interno do TJPA.

A eventual nulidade por decisão monocrática resta superada quando a matéria é reapreciada pelo colegiado em sede de agravo interno, como assentado pela jurisprudência do STJ.

A alegação de inconstitucionalidade, mesmo sendo matéria de ordem pública, não autoriza a inovação recursal quando introduz fundamento novo em sede de apelação, alterando o eixo central da controvérsia estabelecida no primeiro grau.

O princípio do contraditório substancial e o modelo cooperativo do CPC/2015 impõem à parte o ônus de apresentar todos os fundamentos defensivos na contestação, sendo vedada a reconfiguração da tese jurídica apenas na fase recursal, sob pena de supressão de instância.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença compromete o juízo de admissibilidade da apelação, conforme entendimento reiterado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O relator pode proferir decisão monocrática com base em jurisprudência consolidada, sem que isso configure nulidade por afronta à colegialidade.

A alegação de inconstitucionalidade como matéria de ordem pública não autoriza a inovação recursal quando constitui fundamento novo não debatido na instância de origem.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 10, 336, 342, 489, § 1º, I, e 932; CF/1988, art. 37, II, e art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2097402/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 05.03.2024,
DJe
12.03.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1197594/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
03.03.2017.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/01/2026 a 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0801420-24.2021.8.14.0028

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADO
S
:
ANDRÉ LUIZ PEREIRA DA SILVA e outros

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
30633758
) interposto
p
or
MUNICÍPIO DE MARABÁ

contra decisão monocrática (Id.
24493648
) que

negou conhecimento ao recurso de apelação com fundamento na inovação recursal, haja vista a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e a introdução de matéria nova — inconstitucionalidade da progressão funcional — não ventilada na contestação.
Tal decisão foi integralizada pela decisão em embargos de declaração
(ID 29078917)
que majorou
os honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:
(i) preliminar de nulidade da decisão monocrática, por inobservância ao disposto no art. 932, IV, do CPC/2015, uma vez que a matéria não se encontra consolidada em súmula ou precedente vinculante;

(
ii
) ausência de fundamentação idônea que justifique o julgamento monocrático, violando o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 489, §1º, I, do CPC;

(
iii
) alegação de que a matéria de inconstitucionalidade possui natureza de ordem pública, podendo ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício;

(
iv
) argumentação no sentido de que houve impugnação válida à sentença, com existência de dialeticidade entre os fundamentos da apelação e os termos da decisão de primeiro grau, conforme jurisprudência do STJ;

(v) reafirmação da inconstitucionalidade da progressão funcional
vertical, nos moldes previstos no art. 7º, §4º, da Lei Municipal nº 17.474/2011, por ofensa ao art. 37, II, da CF/88, com transcrição de precedentes do STF e do próprio TJPA reconhecendo a necessidade de concurso público para ingresso em cargo público de nível superior.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

C
ontrarrazões
apresentadas
no ID
30762031
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA
ALEGAÇÃO DE NULIDADE
D
O JULGAMENTO UNIPESSOAL

Não procede a alegação de nulidade por “impossibilidade de julgamento monocrático”
, haja vista que, d
e acordo com o art. 932 do CPC, observa-se que o Relator está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática. A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932 do CPC c/c art. 133, inciso XI do RITJPA.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa. Nesse diapasão, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgados desta Corte de Justiça que ratificam o entendimento:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor
em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (
ii
) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade. 4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.897.056/SP. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/
2024 )
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023) Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno (
AgInt
no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
3.3.2017).

Assim, não há vício formal na decisão monocrática combatida, sendo perfeitamente cabível a sua prolação, conforme precedentes jurisprudenciais e dispositivos legais correlatos.

DO MÉRITO

A questão devolvida para exame do colegiado consiste em averiguar se
a
apelação deve ser conhecida apesar da alegada inovação, em razão da invocação de inconstitucionalidade como matéria de ordem pública
.

São os termos
da fundamentação
da decisão agravada:

“ (...)

Decido.

Preliminarmente.

O recurso não merece conhecimento. Explico.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente a pretensão deduzida nos moldes dispositivos transcritos:

“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE o pedido dos autores
, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o Réu a implantar a progressão a que tem direito os autores, segundo o parâmetro da Lei nº 17.474/2011, procedendo-se com relação as novas progressões conforme dispuser o novo regimento legal.

Condeno ainda o Réu a pagar as parcelas retroativos a que tenham direito os autores desde a efetiva implantação até o último quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação, observando a prescrição quinquenal, tudo isso com juros da poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E e demais índices oficiais que o antecederam, conforme o precedente do RE 870.947/SE, do STF. Após a EC 113/2021, juros e correção foram unificados com a aplicação da taxa SELIC.

Outrossim, considerando o exame exauriente da matéria, em que se reconhece presente o direito material vindicado, entendo por bem antecipar os efeitos da tutela em favor dos autores para que goze de tal direito a partir desse momento processual, assim, com base na evidência, defiro a liminar para que determinar que o Réu implante a parcela em questão na folha de pagamento dos autores, no prazo de 15 dias, a partir da ciência desta decisão.

Sem custas, em virtude de ter sido vencida a Fazenda Pública. Condeno o réu em honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Considerando que, mesmo estimado, o valor não supera o limite previsto no art. 496, 3º, III do CPC, esta sentença não se sujeita a remessa necessária.

P. R. I. Cumpra-se. Servirá
esta
de expediente de comunicação.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos pendentes de análise, arquive-se os autos.”

(Grifei)

Na inicial, os autores, que são professoras da rede pública municipal de ensino do Município de Marabá, requereram à Administração Pública Municipal o direito de obterem promoção funcional em razão conclusão de pós-graduação
latu sensu
em curso de especialização (antes chamado de N-II e agora chamado de C-II, em razão das alterações promovidas pela Lei Municipal nº 17.782/2017), direito assegurado pela Lei Municipal nº 17.474/2011 (PCCRPE). Contudo, apesar de apresentarem a documentação necessária e da Lei Municipal que rege a carreira dos professores assegurar, na época do requerimento formulado junto à Administração Pública, o direito à promoção funcional imediata, o ente municipal nunca efetivou tal procedimento. Por este motivo, os autores ingressaram com a presente demanda.

Em contestação (Id. 19432956), o réu pugna pela extinção do processo, em razão da disposição legal contida no art. 7º-A da Lei Municipal nº 17.782/2017, que fixa critérios e limites para a concessão de progressão funcional aos requerentes, e que o pagamento do adicional se dará ao ano posterior à comprovação da especialização e do requerimento apresentado.

Não obstante isso, em suas razões recursais, o apelante passa a sustentar quanto a inconstitucionalidade da concessão de progressão funcional, à luz do §4º do art. 7º da lei municipal nº 17.474/2011, em razão da ofensa ao dever de realização do concurso público, fundamentação que não foi apresentada em sede de contestação.

Do cotejo em destaque, resulta que a postulação recursal extrapola os limites do que declinado na peça de defesa, trazendo consigo a fundamentação do recurso, que se desenvolve, por completo, em função de novo
jaez
ao quanto arguido em contestação.

Nesse contexto, face à inovação recursal, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância no exame da matéria.

Ante o exposto,
deixo de conhecer do recurso de apelação
, nos termos da fundamentação
.
”

O ponto controvertido consiste em saber se a afirmação do agravante — de que a inconstitucionalidade seria matéria de ordem pública, apreciável a qualquer tempo e grau — afastaria o óbice de inovação recursal utilizado para não conhecer da apelação.

A resposta é negativa.

É correto reconhecer que, no controle difuso, o magistrado pode afastar a incidência de norma reputada inconstitucional no caso concreto, observadas as balizas constitucionais e processuais.

Todavia
, a matéria de ordem pública
não funciona como salvo-conduto para reconfigurar o objeto do recurso.
Explico.

Ainda que se reconheça que determinadas matérias possam ser cognoscíveis de ofício pelo órgão julgador, é necessário distinguir, com precisão, (a) o poder-dever do juiz de conhecer certas questões, de (b) um suposto direito subjetivo da parte de introduzir, em sede recursal, fundamento novo que altera o eixo da controvérsia.

No sistema do CPC/2015, o processo é estruturado por dois vetores: concentração defensiva e contraditório substancial.

O art. 336 do CPC impõe que o réu alegue, na contestação, “toda a matéria de defesa”, e o art. 342 delimita hipóteses excepcionalíssimas de alegação superveniente. Isso se conecta diretamente com a lógica da
devolutividade
recursal: a apelação devolve ao Tribunal a matéria efetivamente controvertida no primeiro grau; ela não é, em regra, um novo “momento de defesa” para reposicionar a estratégia processual.

Quando a parte, em apelação, abandona o núcleo argumentativo adotado na origem e inaugura tese nova (por exemplo, inconstitucionalidade como fundamento central, não antes articulado), produz-se um efeito típico de mutação do objeto recursal, porque o Tribunal passa a ser instado a decidir matéria que não foi adequadamente submetida ao contraditório no primeiro grau.

Esse deslocamento contraria o princípio da cooperação e da não surpresa (CPC, art. 10), pois retira da parte adversa e do juízo de origem a oportunidade de enfrentar, com completude, a tese nova, e impede o amadurecimento do debate probatório e jurídico no procedimento regular.

O contraditório, no CPC/2015, não é formal (mera ciência), mas substancial: participação efetiva na formação do convencimento do julgador. A introdução tardia de tese constitucional como fundamento central do apelo, sem que tenha sido colocada oportunamente no iter cognitivo, tende a gerar decisão surpresa ou, no mínimo, a
supressão de instância, pois o Tribunal passa a exercer, originariamente, uma função que deveria ter sido exercida com debate prévio no primeiro grau.

E mais: a arguição de inconstitucionalidade, no controle difuso, não é um argumento “neutro”. Sua apreciação exige rigor reforçado, dado o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e o regime constitucional de invalidação/afastamento de norma. Isso reforça que não se trata de “atalho” para contornar as regras de admissibilidade e a estabilização do debate.

Mesmo nos temas tidos como de ordem pública, é preciso compatibilizar:

o poder judicial de conhecer a matéria, e

o ônus processual da parte de deduzir tempestivamente seus fundamentos, sob pena de preclusão lógica/consumativa e de violação ao contraditório.

A afirmação “pode ser conhecido a qualquer tempo” não significa “pode ser introduzido pela parte em qualquer tempo, como fundamento novo, independentemente do que foi efetivamente debatido”, especialmente quando isso gera alteração do objeto recursal e desorganiza o percurso procedimental.

Em suma: a “ordem pública” não transforma a apelação em instrumento de reconstrução tardia da defesa. Quando a tese poderia e deveria ter sido deduzida na contestação, sua apresentação apenas em apelação configura comportamento processual incompatível com o modelo cooperativo e com a estabilização da lide, legitimando o óbice de inadmissibilidade, sob pena de se premiar estratégia de “testar” uma linha defensiva e, após sucumbência, migrar para outra inteiramente nova.

De outro lado
, a
invocação tardia de inconstitucionalidade
vai de encontro a
jurisprudência superior
que
é firme quanto à necessidade de impugnação específica
das razões da decisão recorrida
e observância das regras de admissibilidade, não se admitindo insurgência genérica
/diversa
que não enfrente os fundamentos do decisum.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA .
ARGUMENTAÇÃO RECURSAL GENÉRICA. PETIÇÃO QUE NÃO ATENDE À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1 .
No caso, o Tribunal a quo não conheceu do recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, pois o petitório apresentou argumentação genérica, sem infirmar as razões de decidir do Juízo de primeiro grau. 2.
Logo, o acórdão recorrido guarda sintonia com a jurisprudência deste STJ sobre o tema, a qual se firmou no sentido de que, embora não seja vedada a repetição, nas razões apelatórias, dos argumentos apresentados em petições anteriores - inicial ou contestação -, é certo que a peça recursal deve atender à dialeticidade, combatendo, de forma específica e direta, as razões de decidir do magistrado sentenciante, de modo que seja possível depreender do seu texto os motivos para a
alteração ou anulação do respectivo ato
decisório.Incidência
da Súmula 83/STJ
. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2097402 SP 2022/0089685-7, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 05/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/03/2024) – grifo nosso.

Portanto, mantém-se a decisão monocrática que não conheceu da apelação por inovação recursal.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao
Agravo Interno
, para manter a decisão monocrática
por seus próprios fundamentos
. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
26

de
janeiro
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 05/02/2026